Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Miria da Silva Santos, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em 21 de março de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 e 35, da Lei de Drogas).
Aduz que, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. IV, do CPP), contudo, o pedido foi indeferido, sob fundamento de que “O laudo não trouxe elementos de que os cuidados da denunciada Miria são imprescindíveis aos seus filhos”.
Alega-se que a beneficiária é mãe de dois filhos menores, que estavam sob seu total cuidado e zelo, sendo Emanuel Felipe nascido em 23-06-2018, e Estêvão Samuel nascido em 22-06-2016, sendo que ambos dependem da mãe para cuidados e sustento, fazendo assim jus ao benefício da prisão domiciliar.
Portanto, os infantes estão sob cuidados de terceiros, com quem não possuem vínculo familiar, vez que sua avó materna necessita sair todos os dias para trabalhar, e a paciente que cuidava dos menores, encontra-se presa. Além do fato de que a avó dos menores está com prescrição médica para realização de uma cirurgia, vez que possui diversos problemas de saúde, estando aguardando ser chamada para realizar o procedimento.
Por fim, sustenta-se que a beneficiária é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa na cidade/Comarca, de modo que a concessão da prisão domiciliar não trará prejuízos ao processo.
Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, (ID. 89443498). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Miria da Silva Santos, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
A concessão de liminar em habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Como é cediço, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
In casu, verifica-se que, os fatos em análise mostram-se peculiares. Conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária encontra-se presa por ter supostamente praticado o crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, contudo, a impetração não veio instruída com documentação apta à análise do constrangimento ilegal alegado, sendo impossível se ter certeza até mesmo sobre qual, ou quais crimes a paciente responde e quais autos a prisão preventiva se refere.
Além disso, ao que se verifica, os infantes estão sob cuidados da avó materna, ou seja não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados dos infantes.
Imposta salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, sem a plasticidade típica, indefiro a liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (Seção 22, artigo 1.501), que deverão conter considerações de caráter jurídico indispensáveis à compreensão do tema postos no presente writ, além de vir acompanhadas com cópia dos autos, inclusive da decisão que determinou a segregação cautelar da beneficiária e a que indeferiu o pedido de substituição da medida adotada por prisão domiciliar, bem como demais documentos que a autoridade judiciária reputar importante para a análise do constrangimento que ora se alega; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.